Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728174-35.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO CLAUDINO DOS SANTOS IMPETRANTE: SAMUEL ALVES ROCHA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Samuel Alves Rocha dos Santos em favor de EDUARDO CLAUDINO DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Em suas razões, o impetrante, em resumo, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar submetido à prisão preventiva com base em elementos precários, genéricos e insuficientes. Aponta a ausência de exame de corpo de delito do acusado, o que, no seu entender, compromete o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Aduz que “tal omissão deve ser levada em consideração como elemento que reforça a nulidade parcial do APF e a falta de individualização probatória da conduta de Eduardo, servindo, ao menos, como dúvida razoável sobre a legalidade da prisão e da imputação penal, a ser valorada em favor do acusado nos termos do princípio do in dubio pro reo.” Segue sustentando a inexistência de descrição detalhada por parte dos policiais acerca da conduta atribuída a Eduardo. Diz que “a narrativa indica que ele “teria deixado cair algo ao ver a guarnição”, “sem nenhuma certeza ou prova objetiva de que a droga era de sua posse ou de que a substância estava com ele no momento da abordagem.” Além disso, assevera que não foram apreendidos com o paciente quaisquer itens que usualmente caracterizam a mercancia ilícita, inexistindo, outrossim, reconhecimento formal ou por testemunha de Eduardo como vendedor. Alega, também, a ausência de imagens ou registros audiovisuais que comprove a alegação de tráfico. Registra que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, na medida em que é primário, possui residência fixa, não responde a outros processos, nem praticou o fato com violência ou grave ameaça. No mais, informa que o paciente é usuário de drogas e pessoa em situação de vulnerabilidade, necessitando de assistência médica e psicossocial. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura do paciente, mediante aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que homologou o Auto de Prisão em Flagrante do paciente e a converteu em preventiva. Confira-se em id 235323136 do feito principal n. 0724091-70.2025.8.07.0001: (...) No caso concreto, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise dos elementos concretos existentes nestes autos, entendo que existem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. (Destaquei). Com efeito, de acordo com os elementos informativos colhidos dos autos principais (n. 0724091-70.2025.8.07.0001), há certeza de materialidade e fortes indícios de autoria delitiva tanto do paciente EDUARDO quanto do corréu Juranilson (fumus comissi delicti), na medida em que equipe da Polícia Civil, a partir de denúncias acerca da prática de tráfico de drogas em região próxima à distribuidora Altas Horas (Gama), monitorando o local, visualizou, em mais de uma oportunidade, a prática de traficância envolvendo o paciente e o comparsa. Além dos relatos dos agentes de polícia, na Delegacia, a testemunha Maryana Sousa dos Anjos afirmou que Eduardo é conhecido por vender drogas na região (id 235293174, p. 4). Ainda sobre as circunstâncias dos fatos, o Laudo de Perícia Criminal - Exame Físico-Químico (id 238460033) discrimina as porções de drogas fracionadas encontradas em poder dos acusados, havendo indicativo de presença de maconha e crack. Sobre a ausência de Laudo de Exame de Corpo de Delito do paciente nos autos principais, verifico que consta Despacho Ordinatório n. 280/2025 (id 235293176 - processo n. 0724091-70.2025.8.07.0001) com determinação de encaminhamento dos conduzidos ao Instituto de Medicina Legal - IML, para serem submetidos a Exame de Corpo Delito de lesões corporais 'Ad Cautelam'. Observo, também, que foi juntado, nos id’s 235312377 e 235312378 (autos principais), o Laudo de Exame de Corpo de delito do corréu Juranilson Dias de Souza, em duplicidade, tudo a indicar que a ausência de Laudo de Exame de Corpo de Delito do paciente Eduardo decorre de erro/equívoco, passível de correção. De qualquer modo, não se identifica alegação, por parte do paciente, de haver sofrido qualquer tipo de agressão física durante a sua detenção, inexistindo, portanto, a apontada dúvida razoável sobre a legalidade da prisão e da imputação penal, como quer fazer crer a Defesa. Ademais, verifica-se, nos autos principais, que a denúncia já foi oferecida, de modo que as alegações defensivas que buscam eximir a responsabilidade criminal do paciente deverão ser oportunamente apreciadas pelo magistrado de primeiro grau durante a instrução processual, não sendo possível, pela estreita via do habeas corpus, incursão profunda na seara das provas. Ressalte-se, por fim, que, além de possuir uma condenação transitada em julgado (id 235310289, p. 2 – autos principais), o paciente ostenta uma série de passagens pela Vara da Infância e da Juventude do DF (id 235310289 – autos principais), o que evidencia o risco que a liberdade do acusado representa para a sociedade (periculum libertatis). Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações. À Secretaria, expeça-se ofício ao juiz de primeiro grau para que determine a juntada, aos autos principais (n. 0724091-70.2025.8.07.0001), do Laudo de Exame de Corpo de Delito de EDUARDO CLAUDINO DOS SANTOS. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator